Tribunal: TJPA
Processo: 0821979-76.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821979-76.2023.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS DE LUCAS DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0821979-76.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MATHEUS DE LUCAS DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Matheus de Lucas da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal).

2.

A defesa requer a exclusão da majorante, sob o argumento de que a arma de fogo utilizada no crime não foi apreendida, impossibilitando a comprovação de sua potencialidade lesiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante, desde que a utilização do artefato esteja demonstrada por outros meios de prova.

5.

No caso concreto, a vítima declarou, tanto na fase policial quanto em juízo, que o réu portava uma arma de fogo no momento do crime.

6.

Diante das provas nos autos, mantém-se a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, conforme previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

III. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão e a perícia da arma de fogo não são imprescindíveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que a utilização do artefato esteja comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima e depoimentos testemunhais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0821979-762023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MATHEUS DE LUCAS DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MATHEUS DE LUCAS DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º-A, I do CP.

Consta na denúncia (ID nº 24308282 p. 1-4) em resumo, que no dia 16/11/2023 por volta de 11h25min, o Apelante mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, subtraiu 01 (uma) bolsa contendo 01 (um) smartphone LG K62 além de diversos cartões de crédito e de lojas da vítima
WANIA HELENA MODESTO LIMA
.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º-A, inciso I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24308351), contra qual a defesa recorreu (ID nº 24308375 p. 1-5) pugnando pela exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 24308380 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
seu improvimento
(ID nº 25817236 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o armamento apontado da denúncia que o Recorrente estava portando sequer foi apreendida, não havendo como atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima
ou
o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025